Tribunal: TJPA
Processo: 0812141-67.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812141-67.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: THIAGO DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL NA SECRETARIA DO JUÍZO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada pelo apelante em face de
THIAGO DA SILVA GOMES
, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso IV, CPC, por não ter o autor depositado a cédula de crédito bancário original na secretaria do juízo.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 13512135) alegando, em síntese, que atravessou petição requerendo a dilação do prazo para cumprimento da determinação, pois o documento encontra-se no arquivo nacional do Banco Bradesco em São Paulo. Contudo, o petitório sequer foi apreciado pelo magistrado
a quo
, já sendo proferida sentença de extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

A questão devolvida à apreciação da Corte diz respeito ao acerto ou desacerto do
decisum
de 1ª grau que extinguiu o feito sem análise do mérito, face o não cumprimento da determinação judicial de depósito da cédula de crédito bancário, em seu respectivo original, na secretaria do juízo.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo ilustre Juiz Singular, a sentença merece reforma.

Em análise detida dos autos, observo que o juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]
Intime-se parte autora para que deposite em Secretaria, em 15 dias, o original (via negociável) do contrato/título em questão, com base, inclusive, no artigo 425, § 2°, do CPC, e com base no artigo 29, § 1º, da lei 10.931/2004.

A ordem de busca e apreensão do bem em questão e a ordem de citação ficam suspensas até que a parte autora apresente/deposite em Secretaria da Vara o respectivo título original. Secretaria deve certificar a respeito.

Em havendo o depósito no prazo, cumpra-se esta decisão-mandado em questão, sem necessidade de retorno dos autos ao gabinete.

Em não havendo o depósito até o prazo máximo de 30 dias, poderá caracterizar abandono de causa, com a consequente extinção do feito
. [...]”

Ato contínuo, a instituição bancária requerente protocolou petição no requerendo a dilação do prazo para a juntada do documento mencionado por 90 (noventa) dias, por se tratar de cédula de crédito original arquivada no arquivo nacional do Banco Bradesco em São Paulo (ID. 13512131).

Ocorre que o Juízo
a quo
,
sem analisar o petitório formulado pelo ora apelante
, extinguiu o feito sem exame do mérito (ID. 13512133).

Na hipótese ora analisada, a parte se insurgiu requerendo dilação do prazo para cumprir a ordem, demonstrando interesse no prosseguimento do feito; assim, caso não fosse do entendimento do magistrado singular o deferimento do pedido, cabia-lhe a manifestação nesse sentido, no entanto, não o fez, gerando a omissão e, consequentemente o cerceamento de defesa, em inobservância aos princípios constitucionais basilares.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. (ARTIGO 321, CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE QUE IMPÕE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA ALVEJADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne da controvérsia reside na possibilidade de nulidade da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito quando não atendida a determinação de emenda da petição inicial nos autos da ação de Busca e Apreensão no que concerne a prova da válida e regular constituição em mora do devedor. 2 - No caso concreto, o magistrado de primeiro grau em despacho inaugural, sob a égide do CPC/1973, determinou a emenda da exordial, no prazo de 10 dias, para fins de comprovação da constituição da mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial, sob o fundamento de que os documentos colacionados não obedecem aos requisitos legais; após a juntada de documento entendeu o magistrado que remanescia a falha, assim, renovou a intimação para regularização. 3- Em nova manifestação, a instituição financeira/recorrente pleiteou a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial de juntada de documento hábil a instrução do feito, no entanto, referido pedido não fora apreciado pelo juízo a quo, sendo a parte demandante surpreendida com a sentença de extinção por indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do Artigo 321 c/c o Artigo 485, I, ambos do CPC/2015. 4 - Na hipótese, a parte se insurgiu requerendo dilação do prazo para cumprir a ordem, demonstrando interesse no prosseguimento do feito; assim, caso não fosse do entendimento do magistrado singular o deferimento do pedido, cabia-lhe a manifestação nesse sentido, no entanto, não o fez, gerando a omissão, consequentemente o cerceamento de defesa em desatenção aos princípios constitucionais basilares. 5 - Considerando o que consagra os arts. 10 e 933 do CPC/2015 quanto ao dever de consulta, no sentido de que deve ser evitada a "decisão surpresa", bem como em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, norma processual segundo a qual todos os que participam do processo devem apresentar comportamento pautado num padrão ético de conduta (art. 5º do CPC/2015), cooperando entre si com lealdade, para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa, em observância ainda aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da economia processual, deve ser anulada a decisão de primeiro grau para que a parte autora tenha a oportunidade de obter a apreciação do petitório referente a dilação do prazo. 6 - Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 0008468-86.2014.8.06.0173, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 06 de dezembro de 2017. (TJ-CE - APL: 00084688620148060173 CE 0008468-86.2014.8.06.0173, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017)

INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO APRECIADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em homenagem ao princípio da economia processual, possível a dilação do prazo previsto no art. 284, do CPC, que possui natureza dilatória e não peremptória. 2. Quando o autor mostra-se diligente requerendo, tempestivamente, a dilação de prazo para a emenda, é incabível a extinção sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, sem que fosse apreciado o pedido.
3. Deve ser cassada a sentença em obediência aos princípios da instrumentalidade, efetividade, economia processual e celeridade processuais quando a parte, intimada a emendar a inicial, solicita dilação do prazo para cumprir a determinação e não é apreciado o pedido pelo magistrado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDF. Acórdão n.923111, 20150910167073APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 03/03/2016.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO OBSERVADO PELO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Ocorre cerceamento de defesa se o juiz, ignorando pedido de dilação de prazo para juntada de documentos requeridos pelo magistrado, profere sentença contrária à postulação da parte que a requerera. 2- Devendo ser anulada a sentença de primeiro grau e remetidos os autos ao juízo a quo para que seja dado ao Banco GMAC S/A o prazo de 10 (dez) dias para que junte os documentos requeridos pelo magistrado,
conforme despacho à fl. 22. 3- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PA - APL: 00127168920148140006 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/09/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/10/2016)

ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VI CPC/1973. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO. Sentença de extinção do processo por ausência de interesse processual. Recurso autoral.
A instituição financeira não se manteve inerte diante do despacho do juiz, visto que requereu dilação de prazo. Princípio do aproveitamento dos atos processuais. Deve ser assegurada à parte autora a dilação pretendida, a fim de se aproveitar os atos já praticados nesta ação.
Anulação da sentença. Precedentes desta Corte. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 04709686020158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 19 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 26/10/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 31/10/2016)

Nesse contexto, atento ao que preceitua os artigos 10 e 933 do CPC/2015 quanto ao dever de consulta, no sentido de que deve ser evitada a “decisão surpresa”, bem como em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, norma processual segundo a qual todos os que participam do processo devem apresentar comportamento pautado num padrão ético de conduta (art. 5º do CPC/2015), cooperando entre si com lealdade, para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa, em observância ainda aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da economia processual, entendo que deve ser anulada a decisão de primeiro grau para que a parte autora tenha a oportunidade de obter a apreciação do petitório diante do pedido de dilação de prazo.

Assim, impõe-se a anulação da sentença e o deferimento do prazo para que o processo tenha o regular prosseguimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de 1º grau e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a instrução processual necessária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024